Tribunal: TJDFT
Processo: 0703937-70.2017.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703937-70.2017.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE LUIS CARLOS MONTEIRO MAGALHÃES REPRESENTANTE LEGAL: LUISA DE ALMEIDA MAGALHAES, AILLA HELENA DA SILVA MONTEIRO MAGALHAES APELADO: VINNY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, SANDOVAL FERNANDES PINTO D E S P A C H O Compulsando os autos verifico que o apelante não juntou com as razões do apelo o comprovante de recolhimento do preparo recursal. Assim, intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento anterior do preparo, juntando os devidos comprovantes, ou, se não houver recolhido, providenciar o recolhimento do PREPARO EM DOBRO, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator